Tribunal: TJES
Processo: 5010105-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010105-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INAH PEDREIRA DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Acompanho a E. Desembargadora relatora para conheçer do
recurso de
agravo de instrumento
e
lhe negar
provimento
, ficando
prejudicado os
embargos de declaração
opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Acompanho o voto da Eminente Relatora

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Inah Pedreira da Silva
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 3554895 – pgs. 15/16) que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0019535-10.2001.8.08.0024) proposta pelo falecido
Heitor Vieira Fundão
, indeferiu o pedido de habilitação da recorrente e, consequentemente, o pedido de levantamento da quantia objeto da condenação desfavorável ao
Estado do Espírito Santo
, reputando necessário que a questão seja dirimida pelo juízo sucessório, ante a existência de outros herdeiros (
Sarah Nascimento Tatagiba Fundão, Bernardo Nascimento Tatagiba Fundão e Suzana Tatagiba Fundão
).

Inicialmente, destaco que, em que pese a decisão proferida neste agravo de instrumento que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo tenha sido objeto de oposição de embargos de declaração pela agravante com o escopo de sanar supostas omissões, considerando o atual momento em que se encontra o recurso principal,
reputo prejudicado o processamento
dos aclaratórios
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
– os agravados já apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração e ao agravo de instrumento –, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso principal por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento.

A esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da oposição dos embargos de declaração será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento,
desvelando a perda superveniente do interesse recursal do
s aclaratórios
.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela agravante no recurso de
embargos de declaração
considerado
prejudicado
.

A resolução deste agravo de instrumento passa pela análise da decisão objurgada que indeferiu o pedido de habilitação da agravante no processo originário, inviabilizando a sua pretensão de levantar o valor constante em precatório expedido em nome de seu falecido marido desde o ano de 2016, o que implicaria na alteração da titularidade do precatório sem a anuência dos demais herdeiros do autor da herança, processo este cuja fase executiva já foi extinta em virtude da satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa pelo Estado agravado, com trânsito em julgado em 31/07/2018.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos que Heitor Vieira Tristão, casado em regime de separação total de bens com a agravante desde 30/09/1989 (ID 3554897), propôs, em 18/12/2001, ação ordinária, juntamente a outros servidores estaduais aposentados, em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), objetivando a restituição de indevido desconto que havia sido feito em seus proventos a título de contribuição previdenciária (ID 3554893).

Logo após o Estado agravado apresentar contestação (ID 3554894), mais precisamente em 02/06/2002, Heitor Vieira Fundão faleceu, deixando, além da agravante, 03 (três) filhos maiores de idade (ID 3554899), também ora agravados. Entretanto, nem o advogado que representava todos os autores do processo originário e nem o juízo
a quo
adotaram as providências necessárias para a regularização processual, de forma que o processo tramitou sem que os herdeiros do
de cujus
tivessem a oportunidade de sucedê-lo na demanda. Apesar disso, a pretensão autoral foi julgada procedente pelo juízo
a quo
, sendo o Estado agravado e o IPAJM condenados a restituírem os valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria dos requerentes, a título de contribuição previdenciária, sentença esta que foi confirmada por esta instância revisora
1
e que transitou em julgado em 15/07/2014.

Na sequência, o patrono dos autores iniciou a fase de execução, sendo que, após os embargos à execução opostos pelo Estado agravado terem sido julgados improcedentes (nº 024.090.352.667), ambas as partes concordaram com os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, no montante total de R$ 402.213,99 (quatrocentos e dois mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos) para todos os exequentes, razão pela qual, em 17/09/2015, foram homologados pelo julgador monocrático, que, de pronto, determinou a expedição de ofício requisitório a este egrégio Tribunal de Justiça para pagamento em favor dos exequentes por meio de precatório ou de RPV, a depender da quantia a que cada um fazia jus, nos termos do art. 100 da Constituição da República.

Em 14/05/2018, o juízo
a quo
julgou extinto o processo executivo, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa pelo Estado agravado, na medida em que o Exmo. Des. Vice-Presidente do egrégio Tribunal de Justiça determinou a transferência dos valores, requisitados por precatório, diretamente para as contas dos beneficiários e considerando que o ente estatal recorrido demonstrou os pagamentos relativos às RPV's, tendo esta sentença transitado em julgado em 31/07/2018.

Acontece que, em abril de 2022, a agravante informou ao juízo
a quo
acerca do óbito do exequente Heitor Vieira Fundão e, por isso, solicitou sua habilitação nos autos, a fim de que fosse autorizada a levantar integralmente o crédito a que seu falecido esposo faria jus, tendo sido instada pelo julgador monocrático a realizar a habilitação de todos os herdeiros do
de cujus
, ocasião em que indicou 02 (dois) filhos do autor da herança e 03 (três) netos do outro filho já falecido (ID 3554895 – pgs. 1/5), fazendo a ressalva, todavia, que o art. 1º da Lei nº 6.858/80 autorizaria a ela levantar exclusivamente o aludido crédito de natureza trabalhista, por ser a dependente e beneficiária da pensão por morte do servidor falecido no instituto de previdência (ID 3554896), afastando os sucessores descritos na lei civil e a necessidade de inventário.

Após todos os herdeiros também solicitarem a habilitação no processo originário e o Estado agravado condicionar sua manifestação a respeito do pedido de habilitação à apresentação de diversos documentos pelos herdeiros (ID 3554895 – pgs. 6/14), a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de habilitação e de levantamento dos valores devidos ao falecido autor, sob o fundamento que
“incumbe ao juízo do inventário à definição dos quinhões e, conseguinte, a divisão dos bens do de cujus”
, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se a viúva do falecido exequente possui o direito de se habilitar nos autos do processo originário que já teve sua fase de cumprimento de sentença extinta, com trânsito em julgado, em virtude da satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, e obter autorização para realizar o levantamento integral do valor devido ao
de cujus
, independentemente do fato deste possuir descendentes.

Prefacialmente, rechaço a utilização do art. 1º da Lei nº 6.858/80
2
pela agravante para buscar justificar o levantamento integral da quantia a que faz jus o falecido exequente no processo originário, pois
tal dispositivo legal não se
enquadra na hipótese noticiada nestes autos
.

A Lei nº 6.858/90 dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores devidos pelos empregadores aos empregados e das contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, independentemente de inventário ou arrolamento, tendo por escopo conceder, com maior celeridade, mediante simples alvará judicial, os créditos trabalhistas de cunho alimentar aos herdeiros do trabalhador.

No caso, apesar de a agravante realmente figurar como beneficiária da pensão por morte do falecido servidor público estadual aposentado, não está ela buscando levantar quantia que foi depositada pela Administração Pública na conta bancária do
de cujus
ainda em vida e nem valores mantidos em suas contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP, mas, sim, montante que foi reconhecido judicialmente em favor do autor da herança e que foi objeto de pagamento por meio de precatório, de forma que
a situação descortinada não se enquadra nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 6.858/90
, até por refugir completamente a sua finalidade de possibilitar o rápido acesso aos dependentes de quantias de natureza trabalhista que se encontram depositadas em contas vinculadas ao falecido.

Em outras palavras, o montante que a agravante pretende levantar na demanda originária não se trata de quantia de cunho trabalhista que estava depositada em conta vinculada ao servidor logo após o seu óbito e que necessitava ser imediatamente acessada pelos dependentes para preservar sua subsistência digna, o que inviabiliza a invocação do art. 1º da Lei nº 6.858/90 para a recorrente justificar o pedido de levantamento integral do montante sem o devido aguardo do processo de inventário pelo juízo sucessório.

Superada esta questão e ingressando no exame da possibilidade de habilitação da agravante no processo originário, registro que, como ela e o falecido exequente eram casados no regime da separação de bens, a princípio, não faz jus à meação do crédito almejado que foi constituído anos após o óbito do servidor, de maneira que apenas faria jus a ser habilitada nos autos na condição de herdeira.

Com efeito, independentemente de o regime da separação de bens adotado pelo autor da herança e pela agravante ter sido o convencional ou o obrigatório – possuíam, respectivamente, mais de 60 (sessenta) e 50 (cinquenta) anos de idade à época do casamento e consta na certidão a opção pelo mencionado regime de bens –, a correta exegese dos arts. 258 e 259 do Código Civil de 1916 e da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal
3
somente permitiria que a recorrente tivesse direito a eventual meação do patrimônio particular do
de cujus
caso comprovasse que o valor reconhecido judicialmente que originou o precatório foi fruto do esforço comum do casal, o que, obviamente, não foi feito no processo originário, que já transitou em julgado há vários anos, e muito menos nesta instância revisora,
devendo tal questão, conforme bem apregoou o juízo
a quo
, ser aferida nos autos do inventário pelo juízo sucessório
.

Nesse sentido,
“A Segunda Seção do STJ, em releitura da antiga Súmula n. 377/STF, decidiu que, ‘no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição’ (EREsp 1.623.858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães [Desembargador convocado do TRF 5ª região], Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018)”
(REsp n. 1.922.347/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 1/2/2022, STJ), bem como que
“A Segunda Seção desta Corte, seguindo a linha da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, ‘e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha’ (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.590/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020, STJ).

Por pretender a agravante levantar quantia objeto de precatório constituído há vários anos, que integra a herança deixada pelo falecido autor do processo originário, é imprescindível que a questão seja objeto de apreciação pelo juízo sucessório na ação de inventário, oportunidade em que poderá comprovar, por todos os meios, a sua condição de meeira para fazer jus ao recebimento do valor litigioso.

Além de não remanescer, ao menos nesta via eleita, para a cônjuge sobrevivente casada mediante separação de bens o direito à meação do crédito objeto do precatório, tampouco há como reconhecer seu direito à concorrência sucessória nesta oportunidade.

Isto porque, a propriedade dos bens do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916
4
, vigente à época do óbito do exequente (reproduzido no art. 1.784 do CC/02
5
), e em razão do princípio da
saisine
, motivo pelo qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança, que permanece indivisível até a partilha
6
.

Tanto é assim que o art. 110 do Código de Processo Civil
7
disciplina que, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores.

Acontece que à época do falecimento do exequente a legislação em vigor era o Código Civil de 1916, a qual, diferente do disposto no Código Civil de 2002, previa que
o cônjuge supérstite não concorria com os descendentes ou ascendentes
, como é previsto no art. 1.829 do CC/02, de forma que, havendo descendentes, a estes cabe a exclusividade na sucessão, conforme a vocação hereditária do art. 1.603 do CC/1916
8
.

Em outras palavras, na vigência do Código Civil de 1916, a existência de descendentes ou de ascendentes excluía o cônjuge sobrevivente da ordem da vocação hereditária, ressalvando-se em relação a ele, todavia, a sua meação
9
, que, no caso, como visto, ao menos por ora, a recorrente não faz jus por ter contraído casamento no regime da separação total de bens.

Na hipótese, a abertura da sucessão de Heitor Vieira Fundão se deu em 02/06/2002, data de seu falecimento, portanto
sua ex-esposa, ora agravante, não ostenta a qualidade de herdeira do exequente falecido
, nos termos da legislação que deve reger a relação sucessória ora em exame (Código Civil de 1916), uma vez que aquele deixou herdeiros necessários (três descendentes).

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem orientado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.
SUCESSÃO. ABERTURA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DESCENDENTES. EXISTÊNCIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. HERDEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ANTERIOR AO CASAMENTO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO FALECIDO. MEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS. CURSO DO PROCESSO. FINAL DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. ART. 557 DO CPC/1973. OFENSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. (...)
4. A questão sucessória deve ser dirimida pela lei vigente à época da abertura da sucessão, no caso, o Código Civil de 1916. 5. Pelo princípio da saisine (artigo 1.572 do Código Civil de 1916), com a morte do titular do direito, transmitem-se imediatamente a posse e propriedade de seus bens aos herdeiros, independentemente da abertura de inventário. 6. Nos termos do Código Civil de 1916, o cônjuge sobrevivente só ostenta a qualidade de herdeiro na hipótese de inexistência de descendentes e ascendentes do titular da herança, de acordo com a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.603 do referido diploma legal, situação não configurada no caso dos autos. 7. Não cabendo à viúva nenhum quinhão na herança do falecido, não pode ser ela obrigada a responder pelo inadimplemento das cotas condominiais de imóvel do titular da herança ainda não submetido ao processo de inventário, sendo de rigor sua exclusão do polo passivo da lide.
8. (...). (REsp n. 1.704.579/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018, STJ).

Assim, como, a princípio, não caberá nenhum quinhão da herança do exequente falecido à agravante, não faz jus a ser habilitada no processo originário, especialmente para receber crédito que pertence ao espólio de Heitor Vieira Fundão e que deve ser objeto de deliberação no processo de inventário, conforme bem sinalizou o juízo
a quo
.

Com efeito, apesar de o art. 110 do Código de Processo Civil dispor que a substituição da parte falecida pode ocorrer alternativamente
“pelo espólio ou pelos sucessores”
, em regra deve operar-se pelo respectivo espólio, habilitando-se o inventariante eleito, sobretudo nas situações em que existem valores a inventariar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ART. 110 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEIÇÃO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos sucessores de Luiz Antônio Minas dos Santos contra decisão em Ação Ordinária (em fase de execução), a qual determinou que para a habilitação de herdeiros é necessária a comprovação da abertura do inventário.
2. No presente caso, trata-se de situação peculiar, pois havendo valores a inventariar, há necessidade de abertura do inventário, com nomeação do inventariante, procedendo-se a habilitação na pessoa deste. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente “pelo espólio ou pelos seus sucessores”, entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário.
5. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1455705/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019, STJ).

Na realidade, a habilitação dos herdeiros, sem a abertura de inventário e a subsequente partilha, traduz em medida vocacionada a permitir única e exclusivamente a continuidade do trâmite processual, não tendo, por certo, a aptidão de permitir-lhe receber, de forma individualizada, os bens objeto do processo, o que dependerá do que for deliberado no processo de inventário.

Nessa linha, o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, no RMS nº 51.394/MA, bem esclarece que
“a habilitação dos herdeiros tem o sentido de garantir a continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão relativa à definição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus, o que deve ser discutido no juízo do inventário. (...) Assim, é possível que se admita a habilitação de herdeiros que, ao final, contudo, não receberão os bens objeto do processo, o que se dará somente em decorrência da formalização da partilha feita pelo juízo da sucessão. (...) Por isso é que o fato de se admitir a habilitação de herdeiros não implica no reconhecimento de que eles possam, desde logo, levantar valores nos autos, tendo em vista que, para tanto, é imprescindível a apresentação da certidão de inventariança com autorização do Juízo do inventário para levantamento de valores ou do formal e da certidão de partilha, nos termos do art. 655 do Código de Processo Civil, ou da escritura pública de inventário e partilha, prevista na Lei n. 11.441/2007 c/c com o art. 610, § 1º, do CPC. Em qualquer caso (inventário judicial ou extrajudicial), o documento deve relacionar o crédito que se pretende levantar”
.

Na hipótese, a viúva, os filhos e netos, do exequente falecido pretendem habilitar-se nos autos apenas com base na suposta condição de herdeiros, sem que haja comprovação que fora realizada a abertura de inventário e a respectiva partilha. Dessa forma, à míngua de demonstração de tais aspectos de inventariança, conclui-se que o valor a que faz jus o exequente falecido por meio de precatório, enquanto patrimônio transferido pela sua morte, ainda ostenta a condição de indivisível, impossibilitando o seu levantamento diretamente na fase executiva do processo originário individualmente pelos herdeiros.

Não se pode desconsiderar, ainda, que o acervo hereditário do espólio responde por eventuais dívidas do
de cujus
. Ademais, deve ser realizado o exame da condição de cada herdeiro no intuito de identificar seu respectivo quinhão hereditário, sem mencionar que a transferência de bens do espólio aos herdeiros encontra-se sujeita, salvo as exceções legais, à incidência do tributo ITCMD.

De fato, ao menos por ora, cuida-se de acervo hereditário pertencente ao espólio do exequente falecido, o que torna inviável acolher a pretensão recursal de habilitação da recorrente para recebimento individualizado do mencionado montante, ante a comprovada existência de herdeiros do falecido.

Ao analisar hipótese extremamente semelhante, o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício já teve a oportunidade de assim concluir, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUiSITÓRIOS DE PRECATÓRIOs EM NOME De cada um dOS AGRAVADOS. IMPOSSIBILIDADE. herdeiros do primitivo credor. Habilitação processual ocorrida. Inexistência, todavia de inventário partilha. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a habilitação dos herdeiros tem o sentido de garantir a continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão relativa à definição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus, o que deve ser discutido no juízo do inventário. (RMS 51.394/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho) 2. In casu, diante do falecimento da parte primitiva, habilitaram-se os herdeiros, mas não houve a demonstração acerca da abertura de inventário e da consequente partilha de bens, o que inviabiliza a expedição de ofícios requisitórios de precatórios de forma individual, abarcando cada um deles valores decorrentes do fracionamento igualitário da totalidade do crédito executado. 3. Não afasta dita conclusão o fato de a certidão de óbito revelar a inexistência de outros bens a partilhar, bem como a concordância dos herdeiros com a quantia assegurada. 4. Afinal, não se pode olvidar que o acervo hereditário do Espólio responde por eventuais dívidas do falecido. Além disso, não se dispensa a análise da condição de cada Herdeiro no intuito de identificar seu respectivo quinhão hereditário, sem contar que também é cediço que a transferência de bens do Espólio dos Herdeiros encontra-se sujeita, salvo as exceções legais, à incidência do tributo ITCMD. 5. A requisição integral, no momento, em nome do espólio respectivo, não afasta a possibilidade de se operar posteriormente a divisão aos herdeiros, com o apoio no que for definido no inventário.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED CumSen MS, 100000029403, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021).

A bem da verdade, há litigiosidade demais entre a cônjuge supérstite e os descendentes do autor da herança a justificar a transferência de titularidade do crédito pelo juízo fazendário, devendo tal questão ser solucionada pelo juízo sucessório.

No tocante ao pleito por fixação de multa (arts. 80 e 1.026 do CPC/2015), ausente intuito meramente protelatório ou evidente má-fé, não é viável sua estipulação por ausência dos requisitos legais.

Antes de concluir, por se tratar de mero pedido de habilitação nos autos do processo originário, não há que falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante tais considerações,
conheço do
recurso de
agravo de instrumento
para
lhe negar
provimento
. Por sua vez,
julgo prejudicado os
embargos de declaração
opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

1
TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024010195352, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 05/11/2007.

2
Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

3
Súmula nº 377 do STF – No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.

4
Art. 1.572. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

5
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

6
“O condomínio legal é uma exceção à regra de que ninguém pode ser compelido a permanecer como condômino porque não está fundado na liberdade individual. Pelo contrário, resulta de uma ficção legal, o princípio da saisine, que atribui aos herdeiros a posse indireta do patrimônio do falecido, por força do disposto no art. 1.784 do CC/2002: aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. A comunhão de bens persiste enquanto pendente o processo de inventário, estabelecendo o legislador que até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002).” (REsp n. 1.817.849/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/10/2020, STJ).

7
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

8
Art. 1.603. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - Aos descendentes. II - Aos ascendentes. III - Ao cônjuge sobrevivente. IV - Aos colaterais. V - Aos Estados, ao Distrito Federal ou a União. V - aos Municípios, ao Distrito Federal ou à União.

9
REsp n. 1.787.027/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 24/4/2020, STJ.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA RECOLHIDA INDEVIDAMENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. TRÂNSITO EM JULGADO. QUANTIA QUITADA PELO ESTADO MEDIANTE PRECATÓRIO. AUTOR DO PROCESSO ORIGINÁRIO FALECIDO HÁ VÁRIOS ANOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO PELA Cônjuge SOBREVIVENTE. MOMENTO INOPORTUNO E VIA INADEQUADA. Lei nº 6.858/80 inaplicável ao caso. CASAMENTO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS E ÓBITO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. MEAÇÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM DO CASAL. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES QUE AFASTA A CONDIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DA QUESTÃO SER AFERIDA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1)
A Lei nº 6.858/90 dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores devidos pelos empregadores aos empregados e das contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, independentemente de inventário ou arrolamento, tendo por escopo conceder, com maior celeridade, mediante simples alvará judicial, os créditos trabalhistas de cunho alimentar aos herdeiros do trabalhador. No caso, apesar de a agravante realmente figurar como beneficiária da pensão por morte do falecido servidor público estadual aposentado, não está ela buscando levantar quantia que foi depositada pela Administração Pública na conta bancária do
de cujus
ainda em vida e nem valores mantidos em suas contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP, mas, sim, montante que foi reconhecido judicialmente em favor do autor da herança e que foi objeto de pagamento por meio de precatório, de forma que a situação descortinada não se enquadra nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 6.858/90, até por refugir completamente a sua finalidade de possibilitar o rápido acesso aos dependentes de quantias de natureza trabalhista que se encontram depositadas em contas vinculadas ao falecido.

2
)
Independentemente de o regime da separação de bens adotado pelo autor da herança e pela agravante ter sido o convencional ou o obrigatório – possuíam, respectivamente, mais de 60 (sessenta) e 50 (cinquenta) anos de idade à época do casamento e consta na certidão a opção pelo mencionado regime de bens –, a correta exegese dos arts. 258 e 259 do Código Civil de 1916 e da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal somente permitiria que a recorrente tivesse direito a eventual meação do patrimônio particular do
de cujus
caso comprovasse que o valor reconhecido judicialmente que originou o precatório foi fruto do esforço comum do casal, o que, obviamente, não foi feito no processo originário, que já transitou em julgado há vários anos, e muito menos nesta instância revisora, devendo tal questão, conforme bem apregoou o juízo
a quo
, ser aferida nos autos do inventário pelo juízo sucessório.

3
)
A propriedade dos bens do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, vigente à época do óbito do exequente (reproduzido no art. 1.784 do CC/02), e em razão do princípio da
saisine
, motivo pelo qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança, que permanece indivisível até a partilha. Acontece que à época do falecimento do exequente a legislação em vigor era o Código Civil de 1916, a qual, diferente do disposto no Código Civil de 2002, previa que o cônjuge supérstite não concorria com os descendentes ou ascendentes, como é previsto no art. 1.829 do CC/02, de forma que, havendo descendentes, a estes cabe a exclusividade na sucessão, conforme a vocação hereditária do art. 1.603 do CC/1916.

4
)
Na hipótese, a abertura da sucessão de Heitor Vieira Fundão se deu em 02/06/2002, data de seu falecimento, portanto sua ex-esposa, ora agravante, não ostenta a qualidade de herdeira do exequente falecido, nos termos da legislação que deve reger a relação sucessória ora em exame (Código Civil de 1916), uma vez que aquele deixou herdeiros necessários (três descendentes).

5
)
A habilitação dos herdeiros, sem a abertura de inventário e a subsequente partilha, traduz em medida vocacionada a permitir única e exclusivamente a continuidade do trâmite processual, não tendo, por certo, a aptidão de permitir-lhe receber, de forma individualizada, os bens objeto do processo que já transitou em julgado, o que dependerá do que for deliberado no processo de inventário.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.